Tribunal: STF
Processo: HC 78454
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-02
Data de publicação: 1999-02-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL
        "HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA DO SEGUNDO TRIBUNAL DE
ALÇADA CIVIL DE SÃO PAULO PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO.
1.      O que se apontou, na inicial, como ato caracterizador de
constrangimento ilegal, não foi o acórdão do Segundo Tribunal de
Alçada Civil, que julgou a Apelação com revisão nº 495.627, mas,
sim, o ato do Juiz de 1º grau, que segundo se alega, teria
descumprido esse  aresto, deixando de fazer consignar na intimação
do ora paciente o valor a ser depositado, para evitar a prisão.
2.      Por isso mesmo a impetração foi feita perante o Segundo
Tribunal de Alçada Civil e não junto a esta Corte.
        Aliás, aquela E. Corte é que pode, em primeiro lugar,
decidir se seu acórdão, naquela parte, foi, ou não cumprido, pelo
Juiz.
        Daí sua competência para julgar o presente pedido de
"Habeas Corpus".
3.      "H.C." não conhecido, determinando-se o retorno dos autos
ao E. Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, para que julgue
o pedido como de direito.
3